Tribunal: TJSP
Processo: 1052588-12.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Policial militar preso preventivamente – Supressão de vencimentos conforme o art. 70 da Lei 10.261/68 – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo OE do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014 – Precedentes do STF e do TJSP – Direito à percepção dos vencimentos enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva – Juros da caderneta de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Policial militar preso preventivamente – Supressão de vencimentos conforme o art. 70 da Lei 10.261/68 – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo OE do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014 – Precedentes do STF e do TJSP – Direito à percepção dos vencimentos enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva – Juros da caderneta de poupança, Lei 11.960/09; correção monetária conforme o Tema 810 – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP, desprovidos.